Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. PRETENSÃO INICIAL DEDUZIDA COM INDICAÇÃO DE DUAS CRECHES NA MESMA REGIÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO ALTERNATIVO. VAGA OFERTADA EM UMA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO INDICADAS PELA AUTORA. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA PELO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Elementar exame dos pedidos formulados na peça vestibular da ação de conhecimento manejada em desfavor do Distrito Federal permite identificar, sem necessidade de aprofundamento em técnicas interpretativas, a clara e inequívoca dedução, pela autora, de pretensão alternativa. Postulou a menor, devidamente representada por sua genitora, a efetivação de matrícula em uma creche ou outra das que expressamente nominou, ambas vinculada à Regional do Guará. Concedida vaga em uma delas, cumprida está pelo ente distrital a obrigação a ele imposta por decisão judicial, não sendo dado à genitora da infante, em cumprimento provisório de sentença, alagar descumprimento do julgado porque, segundo seu critério de conveniência e atendendo a parâmetros antes sequer mencionados, melhor seria que a vaga fosse disponibilizada na outra instituição de ensino que, sem qualquer ordem de preferência, indicou.

2. Hígido pronunciamento judicial de extinção do cumprimento provisório de sentença. Obrigação adimplida segundo delimitação do objeto litigioso na peça vestibular e cominação expressa em decisão de mérito.

3. Recurso conhecido e desprovido.